Tribunal: STF
Processo: RE 100218
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
Imposto  de  renda.  Falta  de   prequestionamento  das
questões relativas a prescrição e a violação dos artigos 109 e 110 do
CTN (sumulas 282 e 356). A  afirmação  de  que  só  há  alteração  de
critério jurídico se a situação  de  fato  e  a  mesma  e  não  outra
decorrente de verificação da fiscalização não viola  o  disposto  nos
artigos 153, $$ 3. e 29, da Constituição Federal, e 145 e 146 do CTN.
Recurso  extraordinário  não  fundamentado  no  tocante  a   correção
monetária.  Dissidio  de  jurisprudência  não  demonstrado.   Recurso
extraordinário não conhecido.